Tribunal: TJDFT
Processo: 0741516-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Preliminar. Não conhecimento do recurso. Rejeição. Penhora de bem de família. Dívida decorrente de aquisição do próprio imóvel. Exceção à impenhorabilidade. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, desconstituiu a penhora sobre veículo localizado com o devedor e determinou nova penhora sobre os direitos possessórios relativos a imóvel utilizado como residência familiar, adquirido por cessão de direitos possessórios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o imóvel utilizado como residência familiar, adquirido por cessão de direitos possessórios, é impenhorável nos termos da Lei no 8.009/1990, e se é possível a substituição da penhora por meio menos gravoso, conforme o art. 805, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Se o agravante apresentou argumentos aptos a cumprir os requisitos dos arts. 1.015 e 1.016, do CPC, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.
4. A jurisprudência deste TJDFT consolidou-se no sentido de que, à luz do art. 3o, II, da Lei no 8.009/1990, revela-se admissível a penhora do bem de família quando a obrigação executada decorre da aquisição do próprio imóvel, ainda que realizada mediante cessão de direitos possessórios.
5. Diante das tentativas frustradas de constrição e da ineficácia das diligências anteriores, mostra-se legítima a manutenção da penhora conforme art. 805, parágrafo único, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, art. 3o, II; CPC, arts. 805, 1.015 e 1.016.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0735700-24.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 8/11/2023; TJDFT, AGI 0708695-61.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 18/5/2022; TJDFT, AGI 0717347-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 14/11/2024.